Tribunal: TRF3
Processo: 0005278-38.2015.4.03.6110
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
48/236)

0005278-38.2015.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78260

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CPP. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE CABIMENTO. INTIMAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O recurso da Defensoria Pública da União é restrito apenas à ausência de intimação da pauta de julgamento, na qual incluído o presente processo, de forma que sua alegação consiste na suposta existência de vício que enseja a nulidade do acórdão.

3. A Defensoria Pública da União foi devidamente intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento do dia 10.06.2019, via correio eletrônico, o que é admitido por lei, de acordo com o § 1o do art. 186 do Código de Processo Civil, c.c. art. 183, § 1o, do mesmo diploma, e art. 3o do Código de Processo Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes a

Inteiro teor:
48/236)

0005278-38.2015.4.03.6110

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78260

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CPP. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE CABIMENTO. INTIMAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas restritas e taxativas hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O recurso da Defensoria Pública da União é restrito apenas à ausência de intimação da pauta de julgamento, na qual incluído o presente processo, de forma que sua alegação consiste na suposta existência de vício que enseja a nulidade do acórdão.

3. A Defensoria Pública da União foi devidamente intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento do dia 10.06.2019, via correio eletrônico, o que é admitido por lei, de acordo com o § 1o do art. 186 do Código de Processo Civil, c.c. art. 183, § 1o, do mesmo diploma, e art. 3o do Código de Processo Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.